Tribunal: CARF
Processo: 10875.721724/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.721724/2017-10
ACÓRDÃO
2201-012.362 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUDAC SERVICOS ESPECIALIZADOS DE COBRANCAS E ATENDIMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/01/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PARCELAMENTO NA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. RENÚNCIA.
Sendo definitiva a exigência da obrigação principal, não se pode discutir o
mérito dos créditos glosados no processo relativo à aplicação de multa
isolada por compensação indevida.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO
APRESENTADA PELO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO.
Cabível a multa isolada de 150% — prevista no art. 89, § 10, da Lei no
8212/91 — quando a autoridade fiscal demonstra a conduta dolosa do
sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da declaração em
GFIP.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.362 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721724/2017-10
2
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 317-320) versa sobre a imposição de multa isolada, em decorrência
da realização de compensação indevida nas competências 06/2012 a 12/2012, 01/2013, 09/2013 e
01/2015. Por ter entendido o Fisco que houve falsidade na declaração, aplicou-se a multa de 150%
sobre o valor glosado.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 333-369), argumentando em síntese que:
a) os créditos compensados no período de abril/2012 a janeiro/2013 decorreram
de:
i.
desoneração da folha de pagamento prevista no art. 7o, I, da Lei no
12.546/2011 c/c art. 14, § 5o, da Lei no 11.774/2008, vigentes à época
com as alterações da Lei no 12.715/2012;
ii.
retenções sofridas à alíquota de 11% em pagamentos recebidos de
clientes;
b) a autoridade fiscal não demonstrou prática fraudulenta dolosa que
caracterizasse conduta intencional da impugnante voltada à sonegação
tributária, havendo apenas omissão na prestação de esclarecimentos
decorrente de falha interna no recebimento de notificação única encaminhada,
sendo que as informações necessárias poderiam ser extraídas das guias
previdenciárias e da legislação então vigente;
c) a multa agravada de 150% mostra-se inadequada ante a ausência de
comprovação de fraude, devendo incidir, no máximo, a multa de 20% (débitos
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.362 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721724/2017-10
3
declarados) ou 75% (multa de ofício), caso constatado erro nos valores
compensados;
d) as competências abril/2012 e maio/2012 encontram-se alcançadas pela
decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, considerando que o Auto de
Infração foi lavrado em 12/06/2017, tendo o fisco equivocadamente
considerado a data de envio das GFIP em lugar das competências efetivas.
Pede, ao final, o cancelamento do auto de infração; o reconhecimento de que não
houve fraude, não se justificando a multa agravada; e o reconhecimento de que houve erro na
autuação ao incluir as competências 04/2012 e 05/2012, já decaídas.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 585-591) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/01/2015
COMPENSAÇÃO. FALSIDADE. MULTA EM DOBRO.
Caracterizada a falsidade da declaração de compensação, por créditos
inexistentes, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de 150% (cento
e cinqüenta por cento), calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/01/2015
DECADÊNCIA. PRAZO.
Aplica-se às obrigações acessórias o prazo decadencial de cinco anos, contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter sido
efetuado.
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. EFEITO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado é efeito ex lege da
interposição da impugnação tempestiva, independente, assim, de formulação de
pedido neste sentido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 06/04/2018 (fls. 597),
apresentou recurso voluntário (fls. 600-649), em 07/05/2018, reiterando os argumentos da
impugnação. Aduz, em síntese, que:
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.362 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721724/2017-10
4
a) A adesão ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) referente
ao processo no 10875.721436/2017-57 não se relaciona com o débito objeto
do presente processo (no 10875-721.724/2017-10). O primeiro processo
tratou das compensações previdenciárias não homologadas, enquanto o
processo atual versa exclusivamente sobre multa isolada aplicada por
supostas compensações indevidas e fraudulentas.
b) O contribuinte possui a prerrogativa de escolher quais débitos incluir no
parcelamento, sendo a confissão restrita especificamente ao débito
confessado. A confissão não abrange situações que possam ter correlação
indireta com aquele débito, sob pena de tornar ilusória a faculdade de
escolha do parcelamento.
c) Não há impedimento legal ou lógico para discussão dos débitos não
incluídos em parcelamento, sendo fundamental considerar os fatos
relacionados às compensações neste processo, uma vez que serviram de
base de cálculo para a multa isolada. Estando incorreta a base de cálculo, a
multa deve ser cancelada por este primeiro requisito.
d) Adicionalmente,
as
alegadas
“compensações”
foram
realizadas
exclusivamente conforme procedimentos exigidos pela própria Receita
Federal do Brasil, não constituindo propriamente compensações (encontro
de créditos e débitos fiscais), inexistindo fundamento para aplicação da
multa capitulada.
e) A alegação de fraude não se sustenta, devendo a multa ser cancelada por
este segundo requisito. Conforme consta dos autos e reconhecido na
própria decisão, o contribuinte "se manteve inerte, apesar de devidamente
intimado a comprovar a origem dos seus créditos".
f) É contraditório alegrar intenção fraudulenta em contexto de ausência de
informação, quando o contribuinte não teve oportunidade de manifestação.
Com a apresentação da Impugnação, demonstrou-se que na fiscalização não
houve apontamento de conduta fraudulenta, tendo o contribuinte
comprovado a origem das compensações e o cumprimento rigoroso das
orientações da Receita Federal conforme ADE CODAC no 93/2011.
g) A decisão menciona que "as compensações foram realizadas sem qualquer
lastro documental", porém todo o trabalho de fiscalização baseou-se em
dados informados em GFIP, não sendo estes dados objeto de discussão. A
compensação constituiu ajuste exigido pelo ADE CODAC no 93/2011 para
expurgar os efeitos da cota patronal das empresas sujeitas à CPRB, evitando
recolhimento duplicado de contribuições previdenciárias.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.362 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721724/2017-10
5
h) Quanto à alegação de não correção de GFIP, os responsáveis da Recorrente
não receberam a notificação fiscal, impossibilitando resposta ou
conhecimento sobre eventuais correções. Tais correções, se necessárias,
somente poderiam ser realizadas durante a fiscalização mediante
autorização expressa do fiscal.
i) A Recorrente mantém o entendimento de que o prazo decadencial deve ser
computado a partir do fato gerador do tributo, aplicando-se também ao
crédito e multa, uma vez que o acessório segue o principal. Este argumento,
embora subsidiário, não impacta nos fundamentos anteriores, que por si só
justificam o cancelamento integral da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre imposição de multa isolada, no patamar de
150%, em decorrência da realização de compensação indevida nas competências 06/2012 a
12/2012, 01/2013, 09/2013 e 01/2015.
A defesa da recorrente sustenta-se em três argumentos: (i) distinção entre o
presente processo e o processo no 10875.721436/2017-57 (objeto de parcelamento); (ii)
inexistência de fraude apta a justificar a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, §
10, da Lei 8.212/1991; e (iii) decadência em relação às competências 04/2012 e 05/2012. Estes
serão analisados abaixo.
Sobre a distinção entre o presente processo e o processo no 10875.721436/2017-
57 (objeto de parcelamento)
Analisando os argumentos da recorrente em impugnação, a decisão recorrida se
furtou de adentrar no mérito pertinente à origem dos créditos glosados sob o seguinte argumento
(fl. 589):
Outro ponto a ser tratado neste Voto é relativo a toda argumentação utilizada
pela impugnante quanto a não homologação e glosa das compensações realizadas
em suas GFIP, no período compreendido entre 04/2012 a 13/2012, matéria do
processo n° 10875.721436/2017-57, onde o contribuinte promoveu parcelamento
do mesmo, conforme extrato de fls. 311/312, reconhecendo, tacitamente, o
crédito tributário cobrado, cristalizando assim, preclusão lógica , tornando
despicienda a discussão sobre a matéria nestes autos.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.362 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721724/2017-10
6
O recorrente se opõe à decisão acima, afirmando em seu recurso que os processos
são autônomos. Afirma, também que ao se recusar a analisar os seus fundamentos de direito
sobre a origem dos créditos glosados, a decisão viola o direito de defesa e o devido processo legal,
configurando restrição indevida ao exercício do contraditório.
Sem razão, porém.
O art. 133, § 3o, do RICARF assim dispõe:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
[...]
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Deste modo, sendo incontroverso que a recorrente aderiu a parcelamento
relativamente ao processo no 10875.721436/2017-57 — fato por ela reconhecido em seu recurso
(fl. 609) —, caracterizou-se a sua renúncia ao direito de discutir o mérito das glosas. Além disso,
veja-se que, apesar de se tratar de matéria correlata, o objeto deste processo não se confunde
com aquele.
Assim, não se pode conhecer neste processo de argumentos relativos à natureza
dos créditos compensados pela recorrente.
Sobre a aplicação da multa prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212/1991
Em relação à penalidade prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212/1991, uma vez que o
parcelamento — nos termos acima analisados — implica no reconhecimento, por parte da
recorrente, de que declarou créditos que não tinha, está caracterizado o dolo que reputo
necessário à aplicação da multa questionada.
Assim, deve ser mantida a decisão recorrida também neste aspecto.
Sobre a decadência em relação às competências 04/2012 e 05/2012
Acerca da decadência das competências 04/2012 e 05/2012, assim se manifesta a
recorrente (fl. 647):
77. No entender da Recorrente, a obrigação acessória (multa) segue a principal e
o termo inicial especificamente para a contagem do prazo decadencial é o da
competência do fato gerador e não do envio da GFIP, que inicia, daí, a contagem
de outro prazo, que é o prescricional.
Tendo em vista que o recorrente apresentou declaração com informações falsas, já
se aplicaria aqui a contagem prevista no art. 173, I, do CTN. Mas além disso, o caso atrai ainda a
Súmula CARF n.o 148:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.362 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721724/2017-10
7
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, as declarações referentes às competências 04/2012 e 05/2012,
foram enviadas pelo ora recorrente, respectivamente, em 01/2015 e 06/2012. Sendo assim, temos
os seguintes prazos:
Competência
Apresentação da GFIP
Termo inicial do prazo decadencial
Termo final do prazo decadencial
04/2012
01/2015
01/01/2016
31/12/2020
05/2012
06/2012
01/01/2013
31/12/2017
Como a intimação do lançamento ocorreu em 21/06/2017, não há que se falar em
decadência.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 660
DF CARF MF
Original